Tribunal: STF
Processo: HC 204982
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Gregory Pessin Alves, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 144.988/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, a quebra de sigilo telefônico mediante decisão desprovida de fundamentação idônea. Para tanto, afirmam que



    “o Juízo da 11ª Vara Criminal de Curitiba (autoridade apontada como coatora no primeiro writ) decretou a quebra do sigilo de dados telemáticos dos investigados, à medida em que autorizou a extração de dados pessoais, informáticos e telemáticos contidos nos aparelhos celulares apreendidos no momento da prisão em flagrante ocorrida in casu”.



    Diversamente do que assentado pelas instâncias precedentes, alegam não configurada a aplicação da técnica de fundamentação “per relationem”. Acrescentam nesse sentido:



    “A decisão de quebra não faz nenhuma – exatamente nenhuma – referência ao primeiro pedido de quebra feito pelo Ministério Público disposto no mov. 67. Logo, como poderia haver fundamentação per relationem se a decisão coatora sequer cita o pedido do Parquet cujos fundamentos teriam sido adotados como razões de decidir? Por óbvio, não pode. Frise-se. O único pleito acusatório citado na decisão coatora é o de mov. 76, o qual está despido de qualquer argumentação e que igualmente não faz nenhuma referência ao pedido anterior acostado no mov. 67.” 



    Aduzem, assim, constrangimento ilegal em razão de determinação pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR, do afastamento do sigilo telemático mediante decisão insubsistente, que implicou a condenação do paciente pelo crime de extorsão.



    Anotam em reforço ser 



    “absolutamente inviável falar em fundamentação per relationem no presente caso, porque não houve remissão a nenhum argumento trazido pelo Parquet, nem no primeiro pedido (mov. 67.1), nem no segundo pedido (mov. 76.1), que foi efetivamente acolhido”. 



    No entender da defesa, há demonstração do prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP pois,



    “o conteúdo auferido das conversas de WhatsApp entre o Paciente RENAN ALVES e o flagrado THYAGO CARVALHO, o qual constava no aparelho celular apreendido que foi acessado após a decisão apontada como coatora, foi amplamente utilizado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR, em sede de sentença condenatória, para afirmar a autoria de RENAN com relação ao crime de extorsão narrado na denúncia.” 



    Por fim, requerem:



    “A. Seja conhecido o presente habeas corpus e concedida a ordem para, com fulcro no que prevê o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, declarar a nulidade do ato coator que determinou a quebra de sigilo telemático dos celulares apreendidos nos autos de ação penal nº 0005040-73.2018.8.16.0013, em posse do denunciado THYAGO CARVALHO, com o reconhecimento da ilicitude dos elementos de informação a partir dele produzidos e a declaração dos demais efeitos decorrentes do reconhecimento de tal nulidade; 



    B. Subsidiariamente, com fundamento na jurisprudência consolidada desse Pretório Excelso e no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, seja a ordem concedida de ofício, tendo em vista a flagrante ilegalidade acima indigitada.”



    Em 15 de setembro último, indeferi o pedido liminar e solicitei informações ao Juízo sentenciante, que as prestou oportunamente. (eDoc. 22)



    Por meio da petição/STF nº 90.903/2021, os impetrantes reiteram o pedido de concessão da ordem.



    A Subprocuradora-Geral da República, Dra. Claudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não conhecimento do “writ”



    É o relatório



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). 2. Hipótese em que o agravante limita-se a reiterar mesma argumentação lançada nas razões do recurso em habeas corpus, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por tal razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido.”



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    A defesa pretende, em última análise, seja anulada a condenação do paciente, considerada a prática do crime de extorsão majorada, tipificado no art. 158, §1º, do Código Penal.



    O pedido está lastreado na suposta ausência de fundamentos da decisão por meio da qual determinada a quebra de sigilo telefônico dos celulares apreendidos na Ação Penal nº 0005040-73.2018.8.16.0013.



    O STJ, embora não tenha enfrentado o tema de fundo, ante a pendência de apelação na qual veiculada a referida nulidade, não vislumbrou ilegalidade, reportando-se à manifestação do Ministério Público estadual que assim postulou pela quebra de sigilo telefônico:



    “Extrai-se das peças informativas que na data de 28 de fevereiro de 2018, por voltadas 20h30min, na Rua Felipe Camarão, nas proximidades do Colégio Manoel Ribas, nesta Capital, a vítima Fábio Henrique do Nascimento Madeira _e sua namorada Cleunice Napoleão de Almeida encontravam--se no veículo Ford/FusIon, quando foram surpreendidos por dois Indivíduos armados com pistolas, os quais desembarcaram do veículo Peugeot, placas AZC-5296, e afirmando serem policiais civis exigiram que a vítima entregasse o valor de R$ 60.000,00 sessenta mil reais), para que não fosse levado preso. Devido a vítima não ter a quantia exigida, os autores se apropriaram do veículo Fusion, até que fosse levantado o dinheiro. 



    Consta ainda que um dos autores encaminhou mensagem através do aplicativo 'Whatsapp', número (41) 99585-0339, e perguntou se a vítima já tinha conseguido o valor combinado. Na ocasião, também marcou encontro na Rua Oyapok, nas proximidades da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, local em que a namorada da vítima, Sra. Cleunice Napoleão de Almeida, entregaria o dinheiro e o veiculo Fusion seria devolvido. 



    Ao se deslocar até o local combinado, a Sra Cleunice Visualizou novamente o veículo Peugeot placas AZC-5296, passando pelo local e em ato contínuo acionou a polícia civil. 



    Os agentes policiais efetuaram a abordagem do referido automóvel nas proximidades da Rua Oiapok, e detiveram os investigados Matheus Henrique de Oliveira e Thyago Cesar Santos de Çarvalho. Apos diligências, foi apresentado para reconhecimento o proprietário do veículo Peugeot, placas AZC—5296 Renan Gregory Pessin Alves, qual foi apontado pela testemunha Cleunice apontou-o como sendo um dos autores que praticou o crime de extorsão (vide fls. 20/22). 



    Encaminhados os investigados para audiência de custódia, na data de 05 de março de 2018 foi decretada a prisão preventiva do Indiciado Thyago Cesar Santos de Carvalho e concedida liberdade provisória ao investigado Matheus Henrique de Oliveira. 



    Ocorre que em data de 14 de março de 2018 o inquérito policial foi remetido para esta Promotoria de Justiça Criminal, com diligências ainda pendentes, já que não fora acostada a declaração da vítima Fábio Henrique de Nascimento Madeira e o imprescindível auto de reconhecimento dos ora investigados. 



    Assim, diante da ausência de reconhecimento pela vítima direta do crime de extorsão, conclui-se que há nos autos fundada dúvida acerca das participações dos investigados no delito em comento, motivo pelo qual o acusado Thyago Cesar Santos de Carvalho não poderá suportar o prejuízo de ter sua liberdade restrita até o deslinde das investigações complementares. 



    Posto ISSO, manifesta-se o Ministério Público: 



    I) Pelo exposto, o Ministério Público requer a revogação da prisão preventiva do indiciado Thyago Cesar Santos de Carvalho, já que até o presente momento não existem elementos que possibilitem o prosseguimento da persecução penal em seu desfavor; 



    Il) Na oportunidade, requer-se sejam encaminhados os aparelhos celulares apreendidos nas fls. 12/13, para a devida realização de perícia pelo Instituto de Criminalística do Paraná; 



    Aponte-se que há necessidade de intervenção judicial a fim de, de autorizar expressamente o acesso aos dados contidos nestes aparelhos eletrônicos acima mencionados, que precisam ser submetidos à perícia pelo Instituto de Criminalística. 



    Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial: 



    [...] Neste sentido foi concebida teoria da proporcionalidade em que o direito tutelado é mais importante que o direito à Intimidade como no caso ora analisado, em que o direito tutelado consiste na preservação do Interesse público consubstanciado na produção de provas que derivam de tais aparelhos. 



    Tal exceção encontra-se plenamente configurada no caso em análise, em que há o conflito entre o direito a Intimidade dos investigados e o direito à obtenção de provas do crime de extorsão, razão pela qual o Ministério Público do Estado do Paraná requer seja autorizado Judicialmente o acesso aos dados de informática ou telemáticos contidos nos aparelhos celulares." 



    Como visto, o STJ entendeu tratar-se de fundamentação per relationem, o que não desborda da Jurisprudência da Corte:



    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”(AI 825.520-AgR-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/9/2001) – Original sem grifos.



    “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão que adota, como razão de decidir, os fundamentos do parecer lançado pelo Ministério Público. Precedentes.” (ARE 1.024.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/2017) – Original sem grifos.



    No mesmo sentido: RHC nº 130.542-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25/10/2016; RHC nº 116.166/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2015; ARE 960.364-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 21/11/2016; e HC º 130.860-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2017.



    Ainda que se pudesse considerar insubsistente esse fundamento, “se o Juízo processante concluiu pela necessidade e indispensabilidade da quebra de sigilo telefônico, ponderando os valores jogo. Para dissentir-se deste entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus” (RHC nº 122.812-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/7/15).



    Cumpre ainda destacar o parecer do Ministério Público Federal, segundo o qual tem-se demonstrada a independência da provas colhidas mediante quebra do sigilo telefônico e aquelas que subsidiaram a condenação:



    “É que o fato da investigação teoricamente também ter se lastreado em informações obtidas nos aparelhos celulares do paciente e do corréu, não implica, necessariamente na nulidade da condenação, já que há outras provas que foram obtidas a partir de fonte independente daquelas acima citadas, como se depreende do seguinte excerto da sentença condenatória:



    “A despeito das teses apresentadas pelos eminentes Defensores, no sentido da fragilidade das provas existentes nos autos, entendo que o conjunto probatório é inconteste e os relatos da vítima são uníssonos e, associados às demais provas, comprovam os fatos. A prova obtida com a declaração da vítima ocorreu de forma livre e sem vícios, com a isenção que normalmente se espera, vez que não se observou indicativo, ainda que mínimo, de que pretendia prejudicar os acusados, constituindo, assim, prova suficiente para a condenação, porquanto demonstrado nos autos, acima de dúvida, a prática delitiva e o envolvimento dos réus Renan Gregory Pessin Alves e Thyago Cezar Santos de Carvalho nas ações criminosas, impondo-se a condenação. 



    A versão dos acusados Renan Gregory Pessin Alves e Thyago Cezar Santos de Carvalho é controvertida e falha e não merece credibilidade, pois não foi corroborada por meio de prova suficiente a dar sustentação a suas afirmações, pelo contrário, ressalvada a parte em que Renan assumiu a propriedade do veículo Peugeot/208 Allure, placas AZC5296, e aquela em que ambos assumiram estar no local dos fatos, todo o restante está em descompasso com a prova colhida nos autos. 



    Não obstante o denunciado Renan Gregory Pessin Alves tenha negado envolvimento no crime, não há como acolher sua versão de que apenas teria emprestado seu carro para Thyago Cezar Santos de Carvalho, vez que restou claro seu modo de agir, tendo praticado o fato ativa e eficazmente, dominando finalisticamente o delito, o que pode se concluir pelo fornecimento do veículo e objetos de seu uso como policial militar, tal como jaquetas, boina e algemas. 



    Além disso, a partir dos extratos das mensagens transcritas anteriormente, resta evidente seu envolvimento no crime, o que se vê em diferentes momentos: planejamento, organização, execução e exaurimento. Além disso, apesar do réu Renan Gregory Pessin Alves ter reconhecido o veículo Peugeot/208 Allure, placas AZC-5296, como de sua a propriedade, não há nos autos prova de que tenha efetivamente adquirido o automóvel, embora seja imperiosa a declaração de todos seus bens e direitos, especialmente porque integrante dos quadros da Polícia Militar do Estado do Paraná, sendo que a ocultação de patrimônio poderá caracterizar o delito de lavagem de dinheiro, conforme artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, cabendo ao Ministério Público determinar a averiguação dos fatos caso entenda presentes indícios suficientes da prática delitiva. 



    Ainda, diante de todas as evidências, não comporta acolhimento a versão prestada pelo réu Renan Gregory Pessin Alves de que nada sabia, tampouco se pode admitir que estivesse totalmente alheio ao fato, sendo que sua alegação, de que teria simplesmente emprestado se veículo e estaria próximo de local do flagrante, deve ser analisada no contexto dos autos, porquanto restou perfeitamente evidenciado que a entrega do seu veículo foi com o objetivo de praticar a ação delitiva.(fls. 116/117).



    17. Os elementos probatórios que instruem os autos não permitem afirmar que a investigação que resultou na condenação do recorrente foi instaurada com base exclusivamente nas informações extraídas do celular do paciente, existindo outros elementos probatórios válidos que justificaram a investigação. 



    18. Como visto, a existência desses outros elementos autônomos de prova, que não guardam qualquer relação de dependência nem decorrem da prova apontada como ilícita (art. 157, §§ 1º e 2º, CPP), eram aptos a sustentar o início e prosseguimento da investigação criminal, razão pela qual não se cogita de ilicitude da prova por derivação.”



    Significa dizer que, presente prova autônoma que serviu de base para a condenação, descabe arguir, na via do habeas corpus, nulidade por derivação, visando declaração de invalidade da sentença condenatória. 



    Nesse sentido, já e pronunciou a Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TÉCNICA. PARECER PSICOLÓGICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PSÍQUICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. REAVALIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Validade da prova técnica afirmada pelo juízo de primeiro grau, pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, via decisões fundamentadas, com justificação suficiente para o cumprimento do dever imposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. 



    3. Não há proveito processual na declaração de nulidade quando a condenação é lastreada em provas autônomas, desvinculadas daquela cujo reconhecimento do vício se requer, como no caso. 



    4. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 160818 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 02-07-2020 PUBLIC 03-07-2020)”



    Por fim, conforme consta das informações do Juízo sentenciante, além de a referida nulidade não ter sido suscitada em sede de alegações finais, a apelação na qual se discute o tema encontra-se conclusa para julgamento. 



    Logo, caberá à instância ordinária, soberana na análise de prova ao apreciar a apelação já interposta, concluir pela existência, ou não, da alegada nulidades, não sendo, nesse momento o habeas corpus a via adequada para resolver a questão de forma “per saltum”.



    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente